Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700261-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por SILVIA MACHADO DE SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0707680-72.2023.8.7.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer à agravante imediatamente, o procedimento de CE – NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. Alega que encontra-se cadastrada sob o risco vermelho no SISREGIII, desde 19/03/2021, em que pese aguardar pela cirurgia desde 07/03/2014. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a demora na prestação da assistência adequada à agravante, coloca-a sob o majorado risco de progressão da doença, além de inequívoco sofrimento físico. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico da agravante, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante imediatamente o procedimento CE – NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1376/2022/ Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 149250318, dos autos originais, informou em 06/12/2022 que a solicitação do procedimento cirúrgico CE – NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, foi inserido no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 19/03/2021, em prioridade Amarelo, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em abril/2020 para mesma prioridade clínica. Compulsando os autos, verifica-se que em 06/12/2022, o risco de prioridade da paciente permanecia Amarelo – urgência, e que houve alteração do risco de prioridade para Vermelho - emergência, conforme consulta ao documento ID 149250313, pág 6, dos autos originais, em 10/02/2023. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento, nos termos da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 149250313, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pedido formulado pela agravante, haja vista alteração da classificação do risco no Sistema de Regulação - SISREGIII. I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito